Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002394-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WELLINGTON GONCALO PEREIRA - CPF: 053.246.421-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE ABSOLUTA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ANULAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME SEMIABERTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem prévia manifestação do Parquet e sem realização de exame criminológico, no bojo da Execução Penal nº 0044781-71.2018.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar se a decisão que concedeu a progressão de regime sem prévia manifestação ministerial deve ser anulada; (II) analisar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que concedeu a progressão de regime, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público, afronta o art. 112, § 2º, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), o qual exige expressamente a manifestação do órgão ministerial antes da concessão de qualquer benefício no curso da execução penal.

4. A ausência de vista ao Ministério Público configura nulidade absoluta, de natureza insanável, diante da função institucional do Parquet como fiscal da lei e garantidor da legalidade do procedimento executivo penal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que tal nulidade independe da demonstração de prejuízo, por constituir violação à ordem pública processual.

6.

O reconhecimento da nulidade, todavia, não implica o automático retorno do apenado ao regime fechado, por ausência de culpa do reeducando no vício processual, devendo-se aguardar nova decisão judicial devidamente motivada e precedida da manifestação do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime, mantendo-se o apenado, de forma provisória, no regime em que se encontra, até nova manifestação judicial. Recurso não conhecido quanto ao mérito.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de prévia manifestação do Ministério Público na decisão que concede progressão de regime configura nulidade absoluta, nos termos do art. 112, § 2º, da LEP.

2. O reconhecimento da nulidade não impõe o retorno imediato do apenado ao regime anterior, desde que o vício não tenha decorrido de sua conduta.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I e II; LEP, arts. 67 e 112, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024. TJMT, N.U 1022329-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2024. TJMT, N.U 1002661-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 09.04.2025. STJ, AgRg no REsp 2064270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0044781-71.2018.8.11.0042, que concedeu a progressão de regime ao agravado
WELLINGTON GONÇALO PEREIRA
, sem previa manifestação ministerial, bem como, sem a exigência do exame criminológico.

Nas razões recursais, o Ministério Público suscita, em preliminar, a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, sob o argumento de que não houve prévia manifestação ministerial, em afronta ao disposto no art. 112, § 2º, da Lei nº 7.210/84. No mérito, requer a realização de exame criminológico, a fim de viabilizar a adequada aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Em contrarrazões, o agravado, por meio da sua defesa, manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
arguiu, em sede de preliminar, a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu ao agravado o benefício da progressão de regime, do fechado para o semiaberto, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, sob o fundamento de que não houve prévia manifestação do Órgão Ministerial.

Nesse ponto, assiste razão.

Compulsando o PEP nº 0044781-71.2018.8.11.0042, verifica-se que o agravado atingiu o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em 29 de julho de 2024.

Na referida data, após a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, o juízo
a quo
concedeu a progressão, determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, dentre outras condições estabelecidas (ref. 98.1).

Acresço, por ser relevante, que, após detida análise dos autos, verifica-se que não houve a efetiva concessão de vista ao órgão ministerial para manifestação acerca da progressão de regime do agravado.

É consabido que a execução penal é um procedimento que ocorre sob o crivo jurisdicional, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, não podem ser afastados. Privar o Ministério Público do exercício desses direitos configura possível violação não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao contraditório (N.U 1019459-51.2024.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, J. 16/12/2024, P. 16/12/2024).

A Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) dispõe, de forma inequívoca, sobre a imprescindível atuação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal, conforme estabelecido nos artigos 67 e 112, § 2º,
in verbis:

“Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

(...)

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

É indiscutível que a obrigatoriedade da manifestação prévia do
Parquet
configura desdobramento lógico de sua função constitucional de fiscal da lei, exigindo-se, portanto, que lhe seja oportunizada a intervenção em quaisquer incidentes que interfiram no curso da execução penal. Tal providência não se trata de mera formalidade processual, mas representa garantia essencial à regularidade e à legalidade da execução penal, que em última análise configura a materialização do direito aplicado, pelo Estado-Juiz.

Assim, cumpre destacar que,
“a prévia manifestação ministerial, por força de lei, tem-se obrigatória, afigurando-se causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão”
(N.U 1022329-69.2024.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, J. 09/12/2024, P. 09/12/2024).

Dessa forma, é imprescindível que o Ministério Público se manifeste previamente à decisão judicial, assegurando a concretização de sua função fiscalizadora. O descumprimento dessa norma implica a nulidade absoluta da decisão, de natureza insanável, exigindo, portanto, a anulação do ato decisório, como ocorre no presente caso.

Sobre a temática, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte
no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal
" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“
A ausência de manifestação prévia do Ministério Público no incidente de progressão de regime constitui nulidade absoluta da decisão concessiva, nos termos do art. 112, §2º, da LEP
.” (N.U 1002661-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Portanto, neste caso, considerando a ausência de prévia manifestação Ministerial à decisão do Juízo da Execução Penal, acolho a preliminar arguida.

De outro lado, ressalto que o reconhecimento da nulidade da decisão não implica, de forma automática, o retorno do agravado ao regime fechado, uma vez que o agravado não pode ser penalizado por vício processual ao qual não deu causa.

Inclusive, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa
, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori.” (STJ - AgRg no REsp: 2064270 AM 2023/0113732-6, Relator: REYNALDOSOARES DA FONSECA,Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para anular a decisão impugnada, mantendo, provisoriamente, o agravado no regime prisional em que se encontra, qual seja, o semiaberto, até que nova decisão seja proferida. Assim, deixo de conhecer do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025